Tribunal: TJBA
Processo: 8001603-72.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001603-72.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ROGERIO DE AMORIM NORMANHA

APELADO: G. M. S. M. e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO DE AMORIM NORMANHA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MENOR PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RELATÓRIOS MÉDICOS COMPROVA
NDO
A NECESSIDADE DO TRATAMENTO DE SAÚDE COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL.
ROL DA ANS. TAXATIVIDADE FLEXIBILIZADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ.
MUSICOTERAPIA. TERAPIA MÉTODO ABA. PSICOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. FONOAUDIOLOGIA. PSICOPEDAGOGA. NUTRICIONISTA. HIDROTERAPIA. COBERTURA
S
OBRIGATÓRIA
S
.
REEMBOLSO INTEGRAL EM RAZÃO DO PLANO DE SAÚDE NÃO TER SUFICIENTEMENTE PROVADO QUE POSSUI CLINICA CONVENIADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS NOS MOLDES PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RISCOS AO PROGNÓSTICO DA CRIANÇA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA
PRESERVADA
. RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº
8001603-72.2021.8.05.0146
, em que figuram como

parte a
pelante/parte apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e
G. M. S. M. representada por sua genitora, Rafaella Santos Mota.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AOS
APELOS
, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 202
3
.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4